Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-88.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Lesão corporal dolosa de natureza leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – insuficiência probatória a sustentar o édito condenatório – Quadro probatório duvidoso – Absolvição decretada com base no disposto no artigo 386, inciso VII, do CPP – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.